Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703224-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE PIMENTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF) D E C I S Ã O GISELE PIMENTA DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado em face do REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF), indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, defendeu que a nota final é a média final correspondente à soma de todas as notas obtidas, independente do número de avaliadores. Sustentou também a nulidade da terceira correção, uma vez que a diferença entre as duas avaliações deveria ser de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima e a falta de motivação do recurso administrativo previsto no artigo 56 da Lei no. 4.949/2012. Solicitei informações para a banca examinadora ao ID 43391236. Sobreveio manifestação ao ID 43565730 e informação de que a candidata foi incluída no Curso de Formação (ID 43565731). Em razão das informações prestadas, determinei a manifestação da candidata acerca de eventual perda do objeto (ID 43657064). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco inexistir perda do objeto recursal, porquanto a inclusão da candidata no Curso de Formação foi realizada de forma precária e não em Juízo de revogação do ato administrativo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A prova discursiva foi devidamente prevista no Edital de Abertura, in verbis: "12 DA PROVA DISCURSIVA (...) 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. (...) 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos." Assiste razão à parte agravante quando se considera inexistir diferença de mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão (nota 10) apta a subsidiar a terceira correção da prova, consoante expressa previsão do Edital. O Edital de Concurso Público faz Lei entre as partes, cabendo ao Judiciário apenas a realização de autocontenção na análise da legalidade do ato administrativo. De fato, as notas atribuídas pelos dois primeiros avaliadores foram de 7,80 e 5,80, existindo apenas uma diferença de 20% (vinte por cento) da nota máxima atribuída à questão. A média da candidata, pois, deveria ter sido calculada pelas duas primeiras notas, desconsiderando-se a avaliação posterior do terceiro avaliador, de modo que há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano restou caracterizado pela iminência do Curso de Formação. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame até o julgamento final do recurso. Ao Distrito Federal, em Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator